Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712704-88.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE COSTA FERREIRA, EDNALDO DO NASCIMENTO, MARIA LINDALVA COSTA DO NASCIMENTO APELADO: ALINNE JENIFFER GONCALVES QUEIROZ, BRUNO ANTUNES DIOGENES BESSA D E S P A C H O À Secretaria para incluir os autos em pauta de julgamento, com extensão de quórum, conforme certidão de ID 47962792. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador